Tribunal: CARF
Processo: 11080.011539/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.011539/2008-23 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RENATO NUNES VIEIRA RIZZO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta
informe: a) Se foi apresentada DIRF em nome do cônjuge do contribuinte, Mylene Friedrich
Rizzo (CPF 484.570.270-34), pela fonte pagadora Natura Cosméticos S/A; b) Se o cônjuge do
contribuinte declarou rendimentos recebidos dessa fonte pagadora, e, em caso positivo, quais os
valores dos rendimentos e do IRRF; e c) Se o cônjuge do contribuinte foi autuado por infração
vinculada a essa fonte pagadora e, em caso positivo, se o processo administrativo fiscal foi
finalizado e qual o seu resultado. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011539/2008-23
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.846,06 para saldo
de imposto a pagar de R$18.059,62. A notificação noticia a compensação indevida de IRRF, no
montante de R$14.213,56 (fl.6), relativo a cinco fontes pagadoras.
O dossiê fiscal foi juntado às fls.67/142.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/9/2008, às fls. 2/57 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação Fiscal, às fls. 01 a 03, juntando cópias dos recibos de aluguéis fornecidos
pela Imobiliária Prodomo - docs. fls. 07 a 39, e ainda o "Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte" emitido por Andréa Schneider
Loureiro & Cia Ltda - doc. fl. 46, e "Recibo de Entrega" de Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, retificadora, ano-calendário 2004 - fls. 47 e 48 e
"Comprovantes de Arrecadação", da empresa Haifa Participações Ltda - fls. 49 a 54.
Requer, adicionalmente, que sejam reajustados os valores dos aluguéis percebidos,
descontando-se a taxa de administração imobiliária. Concorda com a glosa do imposto
de renda na fonte no valor de R$ 6.188,48 referente aos aluguéis pagos por Alfredo &
Zélia Lewandowski Ltda. Quanto à glosa do imposto de renda retido por Natura
Cosmético S/A, solicita que sejam corrigidos o valor do rendimento para R$ 19.950,00
e o do imposto de renda na fonte para R$ 3.391,48, visto que é facultado ao casal
registrar o rendimento comum na declaração de um ou de outro, ou partilhar o
rendimento e o imposto de renda na fonte, apesar do Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte estar em nome do conjugue Mylene
Friedrich Rizzo - doc. fl. 56.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 151/154):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Cabível parcialmente a compensação do imposto de renda na fonte correspondente ao
rendimento tributável com o imposto devido na declaração de ajuste anual, comprovado
em documento hábil e idôneo.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente o IRRF e
por reajustar os rendimentos declarados, excluindo as despesas pagas para cobrança ou
recebimento dos rendimentos de aluguéis.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/9/2011 (fl. 163), o contribuinte, em
28/9/2011 (fl. 169), apresentou recurso voluntário, às fls. 169/189, alegando, em apertado
resumo, que:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

- teria havido erro no preenchimento de sua declaração no tocante aos
rendimentos recebidos de Alfredo & Zélia Levandowski Ltda.
Teria recebido rendimentos de R$18.000,00, sem retenção de IR pela fonte
pagadora. A contadora que elaborou sua declaração procedeu ao reajustamento da base de
cálculo, previsto no artigo 725 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, informando
rendimentos de R$24.188,48 e IRRF de R$6.188,48.
Aduz que, assim como o IRRF foi glosado, caberia a alteração dos rendimentos,
de R$24.188,48 para R$18.000,00, não podendo se perpetuar somente o erro prejudicial ao
contribuinte.
- o valor dos aluguéis recebidos de Natura Cosméticos decorreria de bem comum
do casal. Como o contrato de locação está em nome do cônjuge do contribuinte, senhora Mylene
Rizzo, a fonte pagadora teria informado o pagamento dos rendimentos a Mylene.
A legislação permitiria a tributação desses rendimentos por um dos cônjuges, com
a compensação do IRRF respectivo, ainda que efetuado em nome do outro cônjuge.
O procedimento adotado pela fiscalização, de glosar o IRRF e manter os
rendimentos, atentaria contra o princípio da boa-fé administrativa.
Acrescenta que, ainda que mantida a exigência, seria indevida a cobrança de juros
e multa, uma vez que apenas seguiu as orientações das autoridades administrativas (artigo 100,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN).
- No tocante aos valores recebidos de Maria Eloiza Maia Besouchet, teria havido
erro nas informações prestadas pela administradora dos imóveis. Aduz que não poderia ser
prejudicado pelo erro da imobiliária e nem pelo omissão da fonte pagadora em prestar as
informações ao Fisco.
Teria havido a retenção no montante de R$765,29 e o contribuinte faz jus a
compensar esse valor. No seu entendimento, caberia ao Fisco autuar a fonte pagadora por
apropriação indébita dos valores efetivamente retidos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre IRRF informados pelo contribuinte e glosados na
autuação.
Entre as matérias em litígio encontra-se o IRRF vinculado aos rendimentos
recebidos de Natura Cosméticos S/A.
Desde a sua impugnação, o contribuinte alega que se trata de aluguel proveniente
de bem comum do casal, tendo apresentado documentos em nome do cônjuge, Mylene Friedrich
Rizzo (CPF 484.570.270-34), tais como o comprovante de rendimentos (fl.57) e o contrato de
locação (fls.78/83). Informou ainda que o cônjuge teria sido autuado pela omissão desses
rendimentos na Notificação de Lançamento no2005/610450810394104. Em seu recurso, o
recorrente junta a certidão de casamento do casal (fl.185) e o registro do imóvel (fls.186/189).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011539/2008-23

A regra geral para tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50%
(cinquenta por cento) do total dos rendimentos recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção,
ser tributado 100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges (artigo 6o, RIR/99).
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
RFB de origem informe:
a) Se foi apresentada DIRF em nome do cônjuge do contribuinte, Mylene
Friedrich Rizzo (CPF 484.570.270-34), pela fonte pagadora Natura
Cosméticos S/A;
b) Se o cônjuge do contribuinte declarou rendimentos recebidos dessa fonte
pagadora, e, em caso positivo, quais os valores dos rendimentos e do IRRF; e
c) Se o cônjuge do contribuinte foi autuado por infração vinculada a essa fonte
pagadora e, em caso positivo, se o processo administrativo fiscal foi finalizado
e qual o seu resultado.
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital